Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706780-20.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022 (RE 1.426.271/CE – Tema1.266) Referido paradigma foi julgado pela Corte Suprema e a sua ementa é a seguinte: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1266 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3o DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, B, CF. VACATIO LEGIS ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR. CONSTITUCIONALIDADE. VALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS E DISTRITAIS POSTERIORES À EC 87/2015. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DA LC 190/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3o da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4o, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Validade das normas estaduais e distritais editadas após a edição da EC 87/2015, que possibilitou a cobrança do DIFAL em operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte, produzindo efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. 6. Modulação dos efeitos do julgado, nos termos da proposta do Min. FLÁVIO DINO, “para evitar surpresa fiscal retrospectiva”. 7. Ficam fixadas as seguintes teses para o Tema 1266 da repercussão geral: “I - É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”. 8. Recurso Extraordinário a que se dá parcial provimento. (Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18/12/2025) (g.n.). O acórdão combatido concluiu que (ID 42057247): APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. a EC 87/2015, passou a prever a possibilidade de cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação incidente sobre as operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado (ICMS-DIFAL). No entanto, como se sabe, para que o imposto possa ser instituído pelo ente federativo, não basta a previsão da materialidade econômica na Constituição Federal. O art. 146, inc. III, alínea ‘a’, e, mais especificamente em relação ao ICMS, o art. 155, §2o, inc. XII, alínea ‘a’, ambos da Constituição Federal, impõem que lei complementar defina as normas gerais dos impostos. A mera existência de competência tributária é insuficiente para validar a cobrança de tributo. Assim, em 5 de janeiro 2022, foi publicada a LC n. 190, que alterou a Lei Kandir (LC 87/96), regulamentando, então, a incidência do tributo e possibilitando a instituição do ICMS-DIFAL pelos entes federativos por lei estadual/distrital. 2. Frisa-se que, quando do julgamento do Tema 1.093, não houve a declaração da inconstitucionalidade da Lei Estadual/Distrital. Na realidade, a Corte Suprema tão somente suspendeu a sua eficácia até a edição da Lei Complementar no 190/22. Nesse cenário, a edição de lei complementar a veicular normas gerais acerca do diferencial de alíquotas, constitui requisito formal, condição de eficácia, para a cobrança do tributo, e exatamente por esta razão foi proclamada pelo Supremo Tribunal Federal a validade das leis estaduais e do tributo em si. 3. o STF, no julgamento do RE 439.796, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 171), e sob relatoria do Min. Joaquim Barbosa, entendeu ser constitucional a alteração realizada pela EC 33/2001, que estabeleceu a incidência de ICMS sobre importação feita por quem não é comerciante, devendo a legislação infraconstitucional, porém, obedecer ao devido fluxo de positivação para o exercício da competência tributária, qual seja: 1) autorização constitucional para o exercício da competência tributária; 2) existência de lei complementar estabelecendo as normas gerais relativas ao imposto, nos termos dos art. 146, inc. III, e 155, §2o, inc. XII, aliena ‘a’, da CF; e 3) lei ordinária instituindo a exação, contendo todos os elementos indispensáveis à correta identificação do fato gerador da obrigação tributária, do sujeito passivo e do montante a ser pago. 4. Em seguida, a Corte Suprema, no julgamento do RE no 1.221.330/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.094), sob a Relatoria do Ministro Luiz Fux, o qual foi voto vencido, vez que reafirmou o entendimento esposado no Tema 171, acima indicado, estabeleceu que leis estaduais/distritais, promulgadas depois da EC 33/01, mas antes da LC 114/02 (ou seja, entre a vigência dos dois diplomas), também são válidas. O Ministro Alexandre de Moraes, redator do voto vencedor, justificou o referido entendimento sob a premissa de que "no julgamento do Tema 171 não houve debate acerca da possibilidade (ou não) de lei local instituir o tributo após a EC 33/01, porém antes da LC 114/02". 5. Numa interpretação sistemática das decisões expostas nos Temas 171 e 1.094, há um fluxo de positivação para o exercício da competência tributária, mas que a edição de uma lei ordinária de competência estadual/distrital que institui o tributo, anterior à lei complementar, na qualidade de norma geral de competência da união, não configura caso de “constitucionalização superveniente”, mas de mera condição de eficácia de norma constitucionalmente válida. Desta forma, a constituição do crédito tributário somente é válida, se a incidência do tributo, especificamente o ICMS, atender à presença concomitante de três requisitos: 1) a existência de competência constitucional, 2) o exercício dessa competência pela União, resultante em norma geral em matéria tributária e o 3) exercício de competência por cada um dos estados-membros e pelo Distrito Federal, na instituição da regra-matriz de incidência tributária. 6. Vale ressaltar ainda que o STF, no julgamento do Tema 1.093, de forma sui generis, admitiu a eficácia da lei ordinária instituidora da matriz de incidência tributária, promulgada antes da norma geral regulamentadora, declarando a inconstitucionalidade da cobrança do tributo para o futuro, ou seja, os entes federados poderiam cobrar o tributo até 31/12/2021, ressalvados os contribuintes que tinham ações judicias em curso até a data do julgamento que se deu em fevereiro de 2021, estabelecendo a obrigatoriedade da feitura de lei complementar que regulamente o ICMS DIFAL para que haja a plena cobrança no ano fiscal de 2022. Por consequência, criou-se duas figuras de contribuintes, os que possuem ações judiciais em curso questionando a validade da cobrança, anteriores ao julgamento do Tema 1.093, ou seja, fevereiro de 2021, cuja inconstitucionalidade da cobrança foi imediatamente declarada e os que não se encontravam na exceção, cuja cobrança foi permitida até 31.12.2021. Sendo assim, apesar da permissividade da cobrança do tributo pelo STF, tal situação era excepcional e a edição de lei complementar regulamentadora da cobrança do ICMS-DIFAL completaria o fluxo de positivação, concedendo plena validade e eficácia para a cobrança do tributo. Caso não o fizesse, a cobrança restaria constitucionalmente inválida a partir de 1o de janeiro de 2022. 7. A promulgação da Lei Complementar n. 190/2022, se equivale à instituição de tributo, no aspecto da composição do fluxo de positivação, o que impõe a observância da anterioridade anual, somente autorizando a cobrança de DIFAL/ICMS a partir do exercício financeiro de 2023, não estando o ICMS inserido nas hipóteses de exceção de incidência da anterioridade previstas no art. 150, §1o, da CF. 8. A LC no 190/2022 ao definir uma nova categoria de contribuintes do imposto, especificamente no art. 4o, § 2o, criou uma inédita relação jurídico-tributária, de modo que para essa novel categoria de contribuintes, cujo imposto, antes da edição da referida lei complementar, não era constitucionalmente exigível. Por consequência, além de aumento da caga tributária, a norma geral também implica na criação de um novo tributo. Destaque-se que as inovações da lei que possuem a natureza de criação e aumento de tributo também estão presentes no art. 12, incs XIV, XV e XVI (quando definem novos fatos geradores) e no art. 13, incs. IX e X e §§ 3o, 6o e 7o (definição da base de cálculo). 9. Registre-se, assim, que somente a partir da vigência da Lei Complementar mencionada, a Lei Distrital no 5.546/2015 poderia surtir efeitos jurídicos, ou seja, no momento em que se concluiu o fluxo de positivação, o que à evidência é o marco inicial para incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, por força do que expressamente dispõe o art. 150, inc. III, alineas "b" e "c" da Constituição Federal. 10. Apelação e Reexame Necessário desprovidos. Sentença mantida. Em observância ao quanto decidido nos autos da Suspensão de Segurança no. 0706978-14.2022.8.07.0000, este entendimento somente produzirá efeitos a partir do trânsito em julgado desta ação, na forma do art. 4o, §9o, da Lei 8.437/1992. Da ementa transcrita, verifica-se que o aresto combatido está em consonância com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-K72